Tribunal: TJSP
Processo: 2223484-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA À DIFERENÇA ACIONÁRIA EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL. ÔNUS DA VENCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. MATÉRIA JÁ PACIFICADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO EGR. STJ (RESP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA À DIFERENÇA ACIONÁRIA EM CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL. ÔNUS DA VENCIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. MATÉRIA JÁ PACIFICADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO EGR. STJ (RESP 1274466/SC). RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223484-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
LÁZARO DA SILVA, JOSÉ ERNESTO DOS SANTOS, JOSÉ CUSTÓDIO NETO,
JOSÉ BENEDITO DA SILVA, JOSÉ BENEDITO DA SILVA, JOSÉ ANTÔNIO FILHO,
JOSÉ ARCHANGELO ROSSI e MARIA DE LOURDES DE MENEZES PIMENTEL e
Interessada LIEGE MOTTA FERREIRA, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A
(ATUAL DENOMINAÇÃO DE TELESP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223484-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.995
2
Agravo de Instrumento n.o 2223484-65.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravantes:
José Lázaro da Silva e outros
Agravada:
Telefonica Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
RELATIVA
À
DIFERENÇA
ACIONÁRIA
EM
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL
DETERMINADA
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTO
DA
REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL. ÔNUS DA VENCIDA
NA AÇÃO PRINCIPAL. MATÉRIA JÁ PACIFICADA EM
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO EGR. STJ
(RESP 1274466/SC). RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.995

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto à r. decisão que em ação de cobrança relativa à
diferença acionária em contrato de participação financeira
c.c. exibição de documentos, em fase de cumprimento de
sentença, determinou a produção de prova pericial contábil ex
officio e determinou o rateio dos honorários do profissional
na proporção de 50% para cada parte.
Sustentam os recorrentes ter vencido a
ação principal, devendo a agravada-executada arcar com a
totalidade da remuneração do perito. Afirmam que a divisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223484-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.995
3
realizada pelo magistrado contraria a lei e a jurisprudência.
Defendem que ao caso se aplica o CDC, que não reúnem
condições financeiras para arcar com os custos da referida
prova e ser hipossuficientes técnicos frente à demandada-
recorrida.
Agravo tempestivo, preparado, concedido o
efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
Infere-se do processado que os autores-
agravantes ajuizaram ação de cobrança relativa à diferença
acionária
em contrato
de participação financeira c.c.
exibição de documentos, obtendo êxito, sendo que do dispositivo da sentença consta que em razão da
impossibilidade de subscrição das ações a ré-agravada foi
condenada a pagar indenização com base na multiplicação do
número de ações pelo valor de sua cotação na Bolsa de Valores
na data do trânsito em julgado da ação, com correção sobre o
resultado encontrado a partir do trânsito em julgado e juros
legais desde a citação, além dos encargos sucumbenciais.
Registre-se
que
interposto
recurso
de
apelação,
foi
desprovido por acórdão de minha relatoria votado por
unanimidade por esta Col. Câmara em sessão de julgamento.
Em fase de cumprimento de sentença,
diante da notícia do contador judicial de não possuir
conhecimentos
técnicos
para
dirimir
as
questões
controvertidas, de ofício determinou o MM. Juiz a produção de
prova pericial contábil e o rateio dos honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223484-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.995
4
profissional na proporção de 50% para cada parte. Daí o
presente recurso.
Pois bem. De se consignar que os ônus
pelo
pagamento
dos
honorários
periciais
devem
ser
distribuídos entre as partes em observância ao disposto nos
arts. 82 e 95 do CPC quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes. Tais despesas são
antecipadas e ao final do processo, quando já se tem
conhecimento da parte vencedora, são imputados ao vencido.
Entretanto, não se mostra razoável que a
parte vencedora tenha que arcar com o pagamento dos
honorários periciais, embora interessada na sua produção,
quando já se sagrou vitoriosa pela demanda, tendo que
depositar a verba do profissional para depois incluí-la no
cálculo do montante devido pelo executado.
Na fase processual que se encontra a
demanda (cumprimento de sentença), em que se tem conhecimento
da parte sucumbente é esta que deverá suportar ao vencedor as
despesas
que
antecipou
e
os
honorários
advocatícios,
consoante disposto no art. 85, do CPC.
Aliás,
esse
o
entendimento
já
está
pacificado, em sede do julgamento de recurso repetitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça, que assim se pronunciou:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223484-65.2019.8.26.0000 -Voto no 24.995
5
(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe
transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento
de honorários devidos ao perito que elabora a memória de
cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça,
pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria
judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
2.a
Seção,
j.
14.5.14,
destaquei).
Desse modo, portanto, a decisão agravada
merece reforma para determinar à agravada o pagamento da
totalidade da remuneração do perito judicial.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator